Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-44.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004674-44.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDITE ROSA DE SOUZA - CPF: 344.799.961-68 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 37.014.107/0001-07 (RECORRIDO), FERNANDO DE JESUS IRIA DE SOUSA - CPF: 162.577.438-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL. Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Nego provimento ao recurso. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal): Acompanho a relatora. Dr. Gonçalo A. de Barros Neto (2º vogal): Pelas razões expostas, com o devido respeito à ilustre Relatora, declaro, de ofício, a incompetência do Juizado Especial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV, c/c artigo 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, restando prejudicado o recurso interposto pela parte reclamada.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004674-44.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1004674-44.2025.8.11.0002

Recorrente:

Cinaap - Círculo Nacional de Assistência Dos Aposentados e Pensionistas

Recorrida:
Edite Rosa de Souza

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por associação de aposentados contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a nulidade do vínculo jurídico objeto das cobranças e determinando a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. A parte recorrente sustenta a existência de associação voluntária por parte da consumidora e requer a improcedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

(i) definir se houve contratação válida que justificasse os descontos realizados no benefício previdenciário da autora;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte recorrente não apresenta contrato assinado pela autora nem comprova, por outros meios adequados, a contratação válida dos serviços que originaram os descontos, conforme exige o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

A gravação telefônica apresentada não comprova consentimento claro e informado da autora, tampouco evidencia ciência sobre os descontos em sua aposentadoria, o que caracteriza vício de consentimento no suposto vínculo associativo.

5.

A ausência de prova da contratação configura falha na prestação de serviço e prática de cobrança indevida, ensejando restituição dos valores descontados, nos termos dos artigos 14 e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

6.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a cobrança de valores sem relação jurídica válida e sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configura ato ilícito nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação da contratação de serviço autoriza a declaração de inexistência do vínculo jurídico e impõe a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do consumidor.

2.

A simples alegação de anuência verbal, sem demonstração clara e inequívoca do consentimento informado, é insuficiente para validar descontos em folha de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível nº 1010092-02.2021.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 08.07.2024, publicado em 11.07.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004674-44.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1004674-44.2025.8.11.0002

Recorrente:

Cinaap - Círculo Nacional de Assistência Dos Aposentados e Pensionistas

Recorrida:
Edite Rosa de Souza

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Cinaap - Círculo Nacional de Assistência Dos Aposentados e Pensionistas
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com

Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

Origem:
2
°
Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

296889391): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou nulo o vínculo jurídico objeto das cobranças em discussão e determinou a restituição do montante de R$56,48(cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavo) debitado do benefício previdenciário da autora.

Recurso Cível Inominado
(Id.

296889392
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral
.
Afirma que a autora se associou à parte recorrente.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1004674-44.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1004674-44.2025.8.11.0002

Recorrente:

Cinaap - Círculo Nacional de Assistência Dos Aposentados e Pensionistas

Recorrida:
Edite Rosa de Souza

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por
Cinaap - Círculo Nacional de Assistência Dos Aposentados e Pensionistas
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente a restituir os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora.

Da narrativa dos fatos a autora recorrida sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente, totalizando o montante de
R$56,48(cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavo), sob a denominação de “CONTRIBUIÇÃO CINAAP”, sendo que afirma desconhecer as cobranças.

Do conjunto probatório constante dos autos, extrai-se que a recorrente, embora alegue não ter ocorrido ato ilícito, não apresentou contrato devidamente assinado pela consumidora, ou qualquer outro meio de prova a fim de atestar as contratações dos serviços discutidos nos autos, ô
nus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Ademais, a associação apresentou apenas uma ligação telefônica, na qual alega que a parte autora anuiu com sua associação. Contudo, nos termos da mencionada gravação, a atendente sequer se preocupou em informar à consumidora que a referida associação implicaria descontos em sua folha de pagamento, a título de taxa ou mensalidade associativa, o que, indubitavelmente, corrobora o entendimento de que se trata de um negócio jurídico viciado.

Logo, não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito pleiteado pela autora, razão pela qual se presume verdadeira a versão autoral. Assim, na esfera da responsabilidade civil, restou configurado o ato ilícito, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO. DESCONTOS SOBRE A APOSENTADORIA DA CONSUMIDORA. DESCONTO INDEVIDO. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Inexiste nos autos prova mínima de que a Recorrida possui relação jurídica com o Recorrente, de modo que os descontos se tornam indevidos. 2- O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. 3- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição simples, do valor indevidamente cobrado. 4- O dano moral na espécie é in re ipsa. 5- Na precificação do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, o que foi observado, face que os descontos eram debitados da aposentadoria da Consumidora, do qual possui natureza alimentar. 6- Sentença mantida por outros fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)
.”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado Cível interposto pelo autor contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Conafer Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreend.Fami.Rurais Do Brasil que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) estabelecer se a restituição dos valores deve ocorrer em dobro ou de forma simples; (ii) determinar se houve configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A recorrida não apresentou prova da contratação do serviço, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ensejando a presunção de veracidade da versão autoral.

4. A ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral configura a prática de ato ilícito, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

5. A cobrança indevida de valores sem autorização impõe a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé.

6. O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, justificando a condenação à indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O fornecedor responde objetivamente pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário do consumidor, salvo prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. A restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente de comprovação de má-fé.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário, por possuir caráter alimentar, configura dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 14 e 42, parágrafo único; Código Civil, artigos 186 e 927; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1010092-02.2021.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, julgado em 08.07.2024; TJMT, N.U 1035144-95.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 10.02.2025. (N.U 1071575-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025)”.

Desta forma, não havendo mudanças fáticas a ensejar a mudança de entendimento, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais e deixo de condenar a instituição financeira, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1004674-44.2025.8.11.0002.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente:
CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS.

Recorrida:
EDITE ROSA DE SOUZA.

Relatora:
JUÍZA EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
04 A 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e
julgou parcialmente procedente
o pleito inicial, declarando a nulidade da contratação/filiação associativa que ensejou o desconto indevido no benefício da reclamante.

Ainda,
condenou
a parte reclamada ao pagamento dos danos materiais (repetição do indébito) no valor de
R$ 56,48 (cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos)
, acrescido de juros de mora correspondentes à taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, ressaltando-se a natureza mista da referida taxa (juros com correção monetária), a serem contabilizados a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), ou seja, a data correspondente ao desconto indevido (
12/02/2025
).

Por fim,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais.

Contra essa sentença, a parte reclamada interpôs recurso inominado, alegando a legalidade da cobrança da mensalidade associativa, em razão da filiação realizada pela autora.

Em seu voto, a ilustre Relatora negou provimento ao recurso interposto pela parte reclamada, mantendo a sentença em sua integralidade.

Com a devida vênia,
divirjo
do voto proferido pela ilustre Relatora.

Embora não tenha sido suscitada pelas partes, verifica-se a existência de questão prejudicial que deve ser apreciada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, §1º, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia envolve descontos efetuados diretamente no benefício previdenciário da autora, idosa de 77 anos, que afirma não ter contratado qualquer serviço com a parte demandada, tampouco autorizado o débito identificado como “
CONTRIBUICAO CINAAP
”.

O ponto central a ser enfrentado refere-se à necessidade de inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS no polo passivo da demanda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, nas ações que discutem descontos indevidos relativos a contribuições associativas incidentes sobre benefícios previdenciários.

Cumpre destacar, desde logo, que não se aplica à hipótese dos autos o entendimento firmado no Tema nº 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU), uma vez que tal precedente versa especificamente sobre responsabilidade civil decorrente da contratação fraudulenta de
empréstimos consignados
concedidos por
instituições financeiras
. Veja-se:

I - O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
decorrentes de 'empréstimo consignado', concedido mediante fraude
, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03;

II - O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais e extrapatrimoniais, se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização,
se os 'empréstimos consignados' forem concedidos, de forma fraudulenta
, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários. A responsabilidade do INSS, nessa hipótese, é subsidiária em relação à responsabilidade civil da instituição financeira.
(grifei)

No caso em exame, trata-se de
contribuição associativa repassada diretamente pelo INSS à entidade de classe
, mediante desconto realizado no benefício previdenciário,
sem a intermediação de instituição financeira
.

Nesse contexto, nas hipóteses em que se sustenta a ocorrência de fraude na adesão a tais entidades, com consequente cobrança por meio de abatimento automático no valor mensal do benefício,
revela-se imprescindível a inclusão do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no polo passivo da demanda
, em litisconsórcio necessário com a associação.

Tal exigência justifica-se pelo fato de que a autarquia federal é diretamente incumbida da gestão, do pagamento e da fiscalização das prestações previdenciárias, exercendo papel essencial na execução dos descontos legalmente autorizados. Ademais, sua responsabilidade também se configura quando
há descumprimento do dever legal de verificar a existência de autorização válida por parte do beneficiário
(art. 115, V, da Lei nº 8.213/91).

Mesmo não sendo diretamente responsabilizado, mas apenas em
caráter subsidiário
, o INSS deve necessariamente integrar a lide desde o início. Tal participação é fundamental para assegurar a regular triangulação processual, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, além de prevenir eventual alegação de má condução do feito (
exceptio male gesti processus
),
especialmente diante da possibilidade de vir a ser condenado ao pagamento, caso a parte principal não satisfaça a obrigação
.

Inclusive, esse é o entendimento reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida pelo Desembargador Convocado do TRF5, Manoel Erhardt, no Conflito de Competência n.º 190.016, publicado no DJe em 30/08/2022, no qual se reconhece que:

(...)
10. Diz-se deve ter interesse porque,
mesmo que não seja responsabilizada diretamente, mas sim subsidiariamente
, a situação em que o INSS se encontra inspira a sua participação em fase de execução desde o início,
deslocando a competência para o Juízo Federal
- que proferiu a sentença condenatória -, para que não se tenha o risco de invocação da chamada exceptio mala gesti processus (art. 123 do CPC/2015),
na qual a autarquia venha a alegar que só está sendo efetivamente responsabilizada na execução porque a parte inicialmente executada não efetuou a correta defesa do processo, na qualidade de devedora principal
.

11. Perceba-se bem que a execução também possibilita a análise de elementos de cognição, que condizem com a discussão da rubrica condenatória.
Se a parte devedora principal deixar fluir prazos, aceitando placidamente os cálculos da parte exequente
, acrescidos de juros capitalizados, honorários cumulados, multas, despesas e outros ônus financeiros, por exemplo,
a autarquia não será responsabilizada pelo valor historicamente aludido na sentença, mas sim pelo valor que surgirá do transcurso da execução
. Sem dúvida alguma,
o INSS teria interesse em evitar que o encargo financeiro sofra eventuais majorações incabíveis, desde o princípio
.
(...) (grifei)

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais é pacífica quanto à legitimidade passiva e à responsabilidade do INSS por danos decorrentes de descontos indevidos em benefícios previdenciários, a título de contribuição associativa:

RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA E DO INSS. DIREITO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR ASSOCIAÇÃO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação visando a
restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora por entidade associativa
, bem como indenização por danos morais, com responsabilidade subsidiária do INSS.

II. RAZÕES DE DECIDIR

2. Não configurada relação de consumo entre a parte autora e a associação ou o INSS, afastando-se a devolução em dobro dos valores descontados.

3. Valor de R$ 2.000,00 fixado a título de danos morais é razoável e proporcional, correspondendo a quase 4 vezes o total indevidamente descontado.

4. Aplicação analógica da tese do Tema 183 da TNU, que
estabelece a responsabilidade subsidiária do INSS em casos de descontos indevidos por entidades associativas
.

5. Prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme jurisprudência do STJ em casos de falha na prestação de serviços bancários com descontos indevidos em benefícios previdenciários.

III. DISPOSITIVO

6. Negado provimento aos recursos da parte autora e do INSS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com os acréscimos do voto.
(...) (TRF-3 - RecInoCiv: 50122595720224036302, Relator.: Juiz Federal LEANDRO GONSALVES FERREIRA, Data de Julgamento: 10/10/2024, 3ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 17/10/2024) (grifei)

EMENTA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CONTRATAÇÃO E DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE MENSALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS
. ASBAPI.

1.
Contratação fraudulenta e realização de descontos de mensalidades de associação de idosos aposentados em benefício previdenciário
.

2. Prescrição afastada. Aplicação do art. 27 do CDC - prazo prescricional de cinco anos para relação de consumo.

3. Fraude reconhecida. Ausência de comprovação da efetiva contratação pela associação que determinou a realização dos descontos. Inversão do ônus da prova

4.
Responsabilidade subsidiária do INSS
.

5. Condena ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Além de mero dissabor. Finalidade dissuasória da indenização por danos morais.

6.
Recurso da parte autora provido para condenar a ASBAPI e subsidiariamente o INSS
ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados indevidamente e pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00.
(TRF-3 - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 5013877-06.2023.4.03.6301, Relator.: Juiz Federal MARCELLE RAGAZONI CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, 14ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 21/05/2024) (grifei)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO.
DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE INATIVO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA
. OMISSÃO RELEVANTE.
FALTA DO SERVIÇO
.
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO INSS
. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
(INCJURIS 0004599-24.2018.4.01.3900, MÁRCIO FLÁVIO MAFRA LEAL, TRF1 - TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, PJe Publicação 24/04/2023.) (grifei)

Nessa mesma linha, destacam-se os julgados das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA
.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O INSS
. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia versa sobre descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do autor, o que evidencia a participação do INSS como operador da consignação, sendo, portanto, litisconsorte necessário.

4. Nos termos do art. 114 do CPC,
o litisconsórcio será necessário quando a eficácia da sentença depender da presença de todos os interessados no polo passivo, como ocorre quando a autarquia federal figura como agente responsável pela efetivação dos descontos
.

5. O Tema 183 da Turma Nacional de Uniformização (TNU) estabelece que o INSS pode ser civilmente responsabilizado, ainda que subsidiariamente, por omissão no dever de fiscalização quando a consignação é realizada por entidade diversa da pagadora do benefício.

6.
Diante da imprescindibilidade de inclusão do INSS no polo passivo, configura-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual para julgar a matéria
, por força do art. 109, I, da Constituição Federal, afastada a exceção do §3º do mesmo artigo, que trata apenas de benefícios previdenciários em si.

7. A Lei nº 9.099/95, em seu art. 51, IV, veda a remessa dos autos ao juízo federal competente, impondo a extinção do processo sem resolução de mérito.

8. A ausência de competência material, sendo matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer tempo ou grau de jurisdição, conforme art. 64, §1º, do CPC, e o Enunciado 3 da ENFAM.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento: "1.
A presença do INSS como operador dos descontos em benefício previdenciário impõe o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário em demandas que envolvem contribuições associativas questionadas pelo beneficiário
. 2. A inclusão necessária do INSS atrai a competência da Justiça Federal, afastando a jurisdição do Juizado Especial Cível. 3. Reconhecida a incompetência material absoluta, deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, sendo vedada a remessa dos autos ao Juizado Federal."
(TJMT – N.U 1007438-03.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SINDICATO
.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
.
DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS
. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS. FRAUDE CONHECIDA.
REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL
.
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL
. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO.
(TJMT – N.U 1011120-66.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO INSS NO POLO PASSIVO
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O INSS
, como gestor dos benefícios previdenciários,

possui responsabilidade objetiva pelos descontos indevidos efetuados diretamente em proventos de aposentadoria, devendo integrar o polo passivo da demanda como litisconsorte necessário quando se discute a legalidade dessas deduções
.

4. A jurisprudência consolidada nos
Tribunais Regionais Federais e no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de autorização do beneficiário para descontos implica responsabilidade civil da autarquia previdenciária
, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. A teoria da asserção impõe a análise da legitimidade passiva com base nos fatos narrados na petição inicial, de modo que a alegação de descontos indevidos sobre benefício previdenciário exige a inclusão do INSS desde o início do processo.

6.
O reconhecimento da ausência de litisconsorte passivo necessário configura matéria de ordem pública, podendo ser conhecido de ofício em qualquer grau de jurisdição
, conforme entendimento pacífico do STJ e de diversos Tribunais de Justiça.

7.
Por envolver autarquia federal, a presença do INSS atrai a competência da Justiça Federal
, o que acarreta a incompetência absoluta do Juizado Especial Estadual e impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso inominado prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de inclusão do INSS como litisconsorte passivo necessário em ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário impõe a extinção do feito por incompetência da Justiça Estadual
.

2.
O INSS responde objetivamente por descontos irregulares realizados diretamente sobre benefícios previdenciários e deve integrar o polo passivo de demandas dessa natureza
.

3. A verificação da legitimidade passiva deve ser realizada com base nos fatos narrados na petição inicial, conforme a teoria da asserção.

4. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário é nulidade absoluta e matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer fase do processo.
(...) (TJMT – N.U 1080046-36.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR.
SINDICATO/COBAP
.
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
.
NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO
. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO INSS. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
DESCONTO EM BENEFÍCIO INSS
. FRAUDE CONHECIDA.
REPONSABILIDADE ASSUMIDA PELO GOVERNO FEDERAL
.
NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO FEDERAL
. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA.
RECURSO PREJUDICADO
.
(TJMT – N.U 1086694-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025) (grifei)

Importa salientar a relevância nacional da matéria, evidenciada pelas recentes operações conjuntas da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União, a exemplo da denominada Operação Sem Desconto, que apuram indícios de fraudes em descontos incidentes sobre benefícios previdenciários.

O próprio órgão previdenciário reconheceu a existência de falhas operacionais e administrativas ao determinar, de ofício, a suspensão de descontos considerados irregulares e ao implementar canais específicos para restituição dos valores, o que evidencia a necessidade de sua integração à relação processual.

No caso concreto, a alegação de fraude, apresentada por idosa de 77 anos que afirma desconhecer qualquer filiação, reforça a imprescindibilidade da participação do INSS no polo passivo da demanda, em razão de sua competência para fiscalizar e autorizar retenções em folha de pagamento de benefícios previdenciários.

Dessa forma, configurado o litisconsórcio passivo necessário com autarquia federal, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, restando afastada a competência da Justiça Estadual, inclusive dos Juizados Especiais Estaduais.

Ademais, conforme o art. 51, IV, da Lei 9.099/95, não se admite a remessa dos autos para o Juizado Especial Federal, sendo imperativa a extinção do feito sem resolução de mérito, com vista à propositura da demanda no juízo competente.

Pelas razões expostas,
com o devido respeito à ilustre Relatora,
declaro,
de ofício
, a incompetência do Juizado Especial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, IV, c/c artigo 8º, ambos da Lei nº 9.099/95, e artigo 485, VI, do CPC, restando prejudicado o recurso interposto pela parte reclamada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025